Tribunal: TJSP
Processo: 2116312-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2116312-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
EMERSON SANTOS MOREIRA e Impetrante THAYS DOS SANTOS ANDRADE
MELO, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM DA 9a RAJ DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116312-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18.063
2/4
Habeas Corpus no
2116312-30.2020.8.26.0000
Voto no
18.063
Impetrante:
Thays dos Santos Andrade Melo
Paciente:
Emerson Santos Moreira
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito de progressão ao
regime prisional aberto – Perda do objeto – Concessão de
livramento condicional aos 16 de junho de 2020 –
ORDEM PREJUDICADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Thays dos Santos Andrade Melo em
favor de Emerson Santos Moreira, contra ato praticado pelo MM. Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 9a RAJ.
Alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal nos autos de execução no
0005866-81.2018.8.26.0026, explicando que foi ajuizado pleito de
progressão ao retiro aberto o qual, na data da impetração, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116312-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18.063
3/4
analisado, eis que embora possua guia de recolhimento, o processo de
execução não foi cadastrado. Aduziu que entrou em contato com a Vara
Criminal de Lorena, sendo a impetrante informada que os autos foram
remetidos ao DEECRIM de São José dos Campos aos 09 de março de
2020; ao entrar em contato com esta última Unidade, foi informada que,
por erro de sistema, o feito se encontrava “parado” no distribuidor. Em
decorrência do adimplemento dos quesitos legais e, ainda, da pandemia
causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19, destaca
que o paciente faz jus à progressão de regime.
Diante disso, requereu o deferimento da
liminar a fim de que fosse o paciente promovido ao retiro aberto ou,
subsidiariamente, que esta Corte determinasse o cadastramento da guia
de execução do paciente no lapso de 48 horas sendo que, ao julgamento
final do presente writ, pugnou pela confirmação da medida.
Foram solicitados informes preliminares à d.
autoridade apontada como coatora, os quais se encontram acostados às
fls. 32/33, devidamente instruídos (fls. 34/47).
Os autos foram encaminhados a Julgamento
Virtual, liminarmente.
É O RELATÓRIO.
2. O remédio heroico está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116312-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18.063
4/4
Justifico.
Segundo informes ofertados pela d. autoridade
apontada como coatora (fls. 32/33), foi concedido, ao paciente, o
livramento condicional, aos 16 de junho de 2020 (fls. 43/44).
Destarte, não mais subsistindo a narrativa
ofertada na exordial, ocorreu a perda superveniente do objeto.
3. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O
HABEAS CORPUS.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006